Tribunal: TJMT
Processo: 1014649-75.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014649-75.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EC BRAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 27.461.236/0001-81 (AGRAVADO), CINTIA ROLINO LEITAO - CPF: 219.703.018-30 (ADVOGADO), TIAGO LUIZ LEITAO PILOTO - CPF: 374.992.528-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS (DIFAL) – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Ec Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário Ltda, para reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL, tão somente, a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que é possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia.

Assevera que o ICMS imposto de competência dos Estados e Distrito Federal, é a lei estadual que institui o tributo, que, em Mato Grosso se materializou com a lei 10.337, publicada em 16.11.2015. Logo, não se pode atribuir à LC 190/2022 a criação ou majoração de carga tributária, não violando a regra da anterioridade, pois as regras introduzidas pela mesma não instituíram nem aumentaram tributo, mas apenas fixaram normas gerais de repartição da arrecadação do ICMS, suprindo condicionante fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o apelo interposto, para que seja denegado a segurança.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso no id. 173331662.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida monocraticamente, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Ec Brand Comércio, Importação e Exportação de Vestuário Ltda, para reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL, tão somente, a partir do dia 1º de janeiro de 2023.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos
originários, e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
que a instituição da DIFAL, teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança do Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final, não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria foi promulgada a EC n. 87/2015 e, em nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio n. 93/2015.

A questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio, com repercussão geral – Tema n. 1.093 –, conjuntamente com o da ADI n. 5464, firmou o entendimento de que depois da EC n. 87/2015, a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS exige lei complementar.

A tese firmada foi a seguinte:

A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Neste cenário, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi promulgada, em 04 de janeiro de 2022, a Lei Complementar Federal n.190/2022, veiculando normas gerais sobre o ICMS-DIFAL.

Frise-se, como o Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações que envolva transação com consumidor final não contribuinte, cuja fundamentação assenta-se na falta de lei complementar regulamentadora e, ao mesmo tempo, garantiu ao Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei, até dezembro do ano de 2021, para que os mesmos não ficassem sem a importante arrecadação a partir do ano subsequente, o Legislativo Federal editou a Lei Complementar n. 190/2022.

Aqui reside a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia, porque, o Fisco Estadual, entendendo não se tratar de hipótese de criação ou majoração de um novo tributo, já que a DIFAL já era prevista na Lei estadual n. 10.337/2015, e apenas foi regulamentada sua cobrança pela LC n. 190/2022, iniciou sua cobrança de imediato.

Considero importante trazer à colação o artigo 3
o
, da referida lei que, gerou algumas controvérsias entre Ente Público Fazendário e os contribuintes, no que condiz aos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro seguinte, pois, nesse caso, os efeitos da lei só passariam a ter eficácia no ano financeiro seguinte ao de sua publicação. Veja-se
:

Art. 3º - Esta Lei Complementar entre em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de seus efeitos, o disposto na alínea e do inciso III do
caput
do art. 150 da Constituição Federal.

Desse modo, tenho que no presente caso, não se pode deixar de levar em consideração os princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, este último introduzido na Cártula Fundamental como cláusula pétrea (artigo 150, III, “b”), que traz em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Nesse contexto, o princípio da anterioridade no direito tributário está intimamente ligado ao princípio da
“não surpresa tributária”,
evitando que os contribuintes sejam surpreendidos com as novas cobranças.

Sendo assim, tenho que a exigência do recolhimento do Diferencial de Alíquotas de ICMS–DIFAL somente passou a ter previsão legal, para a sua cobrança, a partir da publicação da LC n. 190/2022, pois havia a necessidade de lei complementar prévia para instituição do diferencial de alíquota e, somente foi efetivamente exigida a partir de 2022, sem a edição de lei complementar, nenhum Estado poderia instituir o diferencial de alíquota.

Nessa quadra, o pretenso diferencial de alíquota, DIFAL, somente é passível de cobrança a partir de janeiro de 2023, pois a

lei fiscal há de ser anterior ao exercício financeiro em que o Estado arrecada o tributo. Isso possibilita o planejamento anual das atividades econômicas, sem o inconveniente da insegurança, pela incerteza quanto ao ônus tributário a ser considerado.

Dessa forma, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023